Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. RECURSO ADESIVO. APRESENTAÇÃO CONJUNTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO DISCRIMINAÇÃO DE VALORES. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO POR ATUAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PREVISÃO NO CONTRATO. DESDOBRAMENTO DO FEITO. FASE PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 997, §2o, I, CPC “( ) não prevê a obrigatoriedade de apresentação simultânea, no mesmo ato, das contrarrazões e do apelo adesivo. 3. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que não protocolado simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão consumativa, no particular. (..)” (Acórdão 1356078, 00295543620138070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).1.1. Na hipótese, não há que se falar em preclusão consumativa.
2. Hipótese em que as partes acordaram remuneração por serviços advocatícios adicionais, os quais devem ser pagos dada prova de atuação advocatícia. Não definido o valor do trabalho advocatício extra no contrato, cabe arbitramento judicial de honorários conforme artigo 22, §2o, Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).
3. No caso, além de o contrato de serviços advocatícios nada prever sobre remuneração específica por atuação em cumprimento de sentença, este configura fase do processo, desdobramento esperado no âmbito processual. Não há que se falar em remuneração específica. 3.1. “2- Desde a reforma ocorrida no CPC/73 pela Lei no 11.232/2005 e também no CPC/15, não há mais que se falar, como regra, em ação autônoma de execução de título judicial, para a qual o devedor deve ser citado, mas, sim, em uma fase de cumprimento da sentença subsequente à fase de conhecimento, na qual a intimação do devedor ocorre, em princípio, na pessoa de seu advogado.3- É irrelevante que a fase de cumprimento de sentença receba um número distinto do processo originário ou que se afirme, no mandado, que o devedor deverá ser citado para cumprimento, na medida em que, no processo sincrético, a saída da fase de conhecimento e o ingresso na fase de cumprimento se dá, como regra, por simples intimação da parte, na pessoa de seu advogado constituído, ou pessoalmente, quando a lei assim exigir ( ).”(HC n. 691.631/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.).
4. Autores e réu sucumbiram em parte de suas pretensões, corretamente definida em sentença a reciprocidade de sucumbência
5. Recursos conhecidos e não providos.